Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728443-79.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARGEMIRO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme requerido pela Defensoria Pública (ID 40236269), defiro o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que a defesa examine a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador